Tribunal: TJDFT
Processo: 0710413-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PERDAS E DANOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de indenização por danos morais cumulada com perdas e danos. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão ao deixar de indicar os dispositivos legais e os precedentes jurisprudenciais utilizados como fundamento da decisão; e (ii) verificar se há omissão ao não analisar os argumentos e provas aptos a demonstrar não haver dano material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão demonstrou ter sido devidamente fundamentado, com a citação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, bem como de jurisprudência pertinente. 3.2. Quanto ao dano material, observa-se não ter havido pedido de sua análise na apelação, porquanto a matéria já havia sido devidamente apreciada e acolhida na sentença, não sendo objeto de impugnação recursal.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A simples intenção de prequestionar dispositivos legais não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração. Para tanto, é necessário que o acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes se a tese jurídica já foi enfrentada, ainda que sem menção expressa aos artigos invocados, conforme entendimento do STJ. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC.